Tribunal: TJSP
Processo: 0004480-60.2014.8.26.0283
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0004480-60.2014.8.26.0283/50000,
da Comarca de Itirapina, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado GERALDO FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004480-60.2014.8.26.0283/50000 -Voto no 27.928
2
AG. INT. No 0004480-60.2014.8.26.0283/50000
COMARCA: ITIRAPINA (1a VC)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO: GERALDO FERRAZ
VOTO No 27.928
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia
liquidação de sentença. Requisito atendido (tema
482). Juros de mora. Termo inicial. Citação do
devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito. Incidência (tema 887). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.247.150/PR, 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.392.245/DF,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega:
(a)
imprescindibilidade
de
prévia
liquidação
de
sentença; (b) necessidade de fixação do termo inicial
dos juros de mora a partir da intimação para pagamento
nos autos de habilitação/liquidação de sentença; e (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004480-60.2014.8.26.0283/50000 -Voto no 27.928
3
violação da coisa julgada, em razão da inclusão indevida
de
juros
remuneratórios
e
de
outros
expurgos
inflacionários no cálculo do débito.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da C. Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.247.150/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese
repetitiva: "1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: (...)
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004480-60.2014.8.26.0283/50000 -Voto no 27.928
4
civil coletiva, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em
liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica',
apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos
causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo
do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda
prevista no art. 475-J do CPC" (tema 482).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, a
mesma Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar
em
responsabilidade
contratual
cujo
inadimplemento já produza a mora, ressalvada a hipótese
de configuração da mora em momento anterior (tema 685).
No
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu as seguintes teses: "Na execução individual
de
sentença
proferida
em
ação civil pública que
reconhece
o
direito
de
poupadores
aos
expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado
ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os
expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004480-60.2014.8.26.0283/50000 -Voto no 27.928
5
de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano
econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente" (tema 887). Confira-se
a fls. 197/201.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
144/154) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
observância
da
necessidade de liquidação em razão das peculiaridades do
caso concreto; (b) fixação do termo inicial dos juros de
mora a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da Ação Civil Pública; e (c) incidência dos
juros remuneratórios, em razão da condenação expressa na
sentença, e aplicação da Tabela Prática do TJSP para
atualização monetária do débito exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO